Tribunal: STF
Processo: HC 84120
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: motivação idônea para a fixação
de pena-base acima do mínimo.
1. A pluralidade de motivos
alinhados na sentença, para fixar a pena-base acima do mínimo da
cominação legal, subtrai a relevância, pelo menos para o julgamento
deste habeas corpus, da posterior absolvição do paciente no processo
 a que então respondia por fato similar.
2. A ponderação das
circunstâncias judiciais do art. 59 do C.Pen., não é uma operação
aritmética: por isso, seria temerário asseverar que da subtração de
um dentre os diversos dados negativos, aos quais aludiu a sentença,
resultasse necessariamente a fixação de pena menor.